Tribunal: TJDFT
Processo: 0014090-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0028847-91.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: FRANCISCO SOLANO DE HOLANDA, DETRAN - DF DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF - Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8845427): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. I - O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação que envolva pretensão de nulidade do auto de infração, por ser a responsável por guardar em depósito os veículos apreendidos. II - O transporte remunerado de passageiros, sem permissão ou autorização, é sujeito a multa e apreensão do veículo, que para ser liberado está sujeito a pagamento prévio da multa, conforme o art. § 7o, do art. 28, da Lei Distrital 239/92, com a redação da Lei Distrital 953/95. III - Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, por usurpação de competência, haja vista a competência legislativa conferida ao Distrito Federal. IV - Tratando-se de veículo comumente utilizado para o transporte coletivo de pessoas, passível a aplicação da multa por fraude ao sistema de transporte público coletivo. V - Deu-se provimento ao recurso. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014